Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703100-74.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAELITA ANTUNES DE SOUZA APELADO: PUBLIKA BRASIL COMUNICACAO DIGITAL LTDA. D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em vista a ausência de informação sobre o processo n. 2015.04.1.012606-6, o qual tramitou no formato físico e respalda os argumentos do recurso de apelação, deve a parte apelante coligir as peças consideradas necessárias desse feito, ou seja, a sentença e os últimos atos do processo. Ademais, verifica-se que o presente feito é mera repropositura da supramencionada demanda. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar as peças consideradas essenciais do referido processo. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator